Tribunal: TJSP
Processo: 2056287-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal não oriundo de ato de atos de juízes de primeira instância, membros do Ministério e outras autoridades – Incompetência – Reconhecimento – Inteligência dos artigos 247, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal não oriundo de ato de atos de juízes de primeira instância, membros do Ministério e outras autoridades – Incompetência – Reconhecimento – Inteligência dos artigos 247, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2056287-51.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são pacientes CELSO FERREIRA ALVES, ELIEL JOSÉ DE
MORAES, CLAUCIO ROQUE DA SILVA RIBEIRO, EMERSON EDUARDO
NASCIMENTO, JULIANO DA SILVA MARTINS, SÉRGIO APARECIDO DE
AZEVEDO, HELENO MANOEL DA SILVA, MARCOS ROBERTO NUNES,
CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS e FERNANDO FERRARA DA SILVA
ANTONIO, Impetrantes ERICK RIBEIRO DE SOUZA e CORREGEDOR GERAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o presente habeas
corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2056287-51.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
23738 CFF/D
Habeas Corpus:
2056287-51.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante/paciente:
Erick Ribeiro de Souza
Pacientes:
Juliano da Silva Martins
Fernando Ferrara da Silva Antônio
Cristiano Pereira dos Santos
Marcos Roberto Nunes
Heleno Manoel da Silva
Sérgio Aparecido de Azevedo
Celso Ferreira Alves
Emerson Eduardo Nascimento
Claucio Roque da Silva Ribeiro
Eliel José de Moraes
Habeas Corpus
Alegação de constrangimento
ilegal não oriundo de ato de atos de juízes de
primeira instância, membros do Ministério e outras
autoridades Incompetência Reconhecimento
Inteligência dos artigos 247, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, e 650, § 1o, do Código de
Processo Penal Conhecimento Descabimento
Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de
Processo
Penal

Ordem
indeferida
liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo próprio paciente Erick Ribeiro de Souza e em
favor de Juliano da Silva Martins, Fernando Ferrara da Silva Antônio,
Cristiano Pereira dos Santos, Marcos Roberto Nunes, Heleno Manoel da
Silva, Sérgio Aparecido de Azevedo, Celso Ferreira Alves, Emerson
Eduardo Nascimento, Claucio Roque da Silva Ribeiro e Eliel José de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2056287-51.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
Moraes, sob a alegação de estarem sofrendo constrangimento ilegal por
parte da digna autoridade apontada como coatora, por ato da
Corregedoria-Geral de Justiça, em razão da determinação de suspensão do
benefício de saída temporária dos sentenciados do regime semiaberto de
todo o Estado de São Paulo e da determinação de que todos os detentos
fossem mantidos dentro da unidade como ação para o controle da
pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2).
Postula-se, ao que se pode inferir, que
“...seja concedida a ordem liminarmente, para que os pacientes possam
progredir para o regime aberto ou prisão domiciliar, ao menos durante a
pandemia, e, ao final, seja concedida a ordem no mérito, para sanar o
constrangimento ilegal que sofrem os pacientes...” (fls. 01/14).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
É que, além de a inicial não ter sido
instruída com nenhuma documentação, a digna autoridade apontada
como coatora não se encontra dentre aquelas com jurisdição afeta a esta
Colenda Câmara Criminal, em dissonância com o regramento jurídico
disposto no artigo 247, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2056287-51.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
Estado de São Paulo.
O artigo 650, § 1o, do Código de Processo
Penal, insculpido no princípio de hierarquia, preceitua que a violência ou
coação ilegal somente pode ser objeto de habeas corpus se impetrado
perante Juízo ou Tribunal de grau jurisdicional superior ao da autoridade
apontada como coatora, o que, como se viu, não é o caso em testilha.
Ademais, o pedido de progressão “...para
o regime aberto ou prisão domiciliar...” constitui matéria de competência
originária do juiz da execução, nos termos do artigo 66 e seguintes, da Lei
no 7.210/84 a quem a postulação aqui lançada parece não ter sido
submetida e, por isso, a análise direta por este Egrégio Tribunal de
Justiça importaria em intolerável supressão de instância.
Ademais, a ausência de pedido prévio em
primeiro grau acarreta a inexistência de decisão judicial e, por
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau, como alhures já antevisto.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Insurgência em face da possível
responsabilização pelo cometimento de falta grave Pedido
não submetido previamente à autoridade apontada como
coatora Incognoscibilidade Reconhecimento Manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2056287-51.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação

Precedentes Writ não conhecido” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se a aniquilação do
contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público, em primeiro
grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2056287-51.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Nesse contexto, e não se antevendo
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável a incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)